Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-33.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – Vícios Construtivos – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Vícios construtivos no imóvel dos autores, evidenciados – Falha na execução e fiscalização da obra – Emprego de material insuficiente, inadequado e de baixa qualidade – Mão de obra desqualificada – Laudo pericial conclusivo quanto à responsabilidade da construtora –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – Vícios Construtivos – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Vícios construtivos no imóvel dos autores, evidenciados – Falha na execução e fiscalização da obra – Emprego de material insuficiente, inadequado e de baixa qualidade – Mão de obra desqualificada – Laudo pericial conclusivo quanto à responsabilidade da construtora – Indenização devida – Sentença reformada – Recurso provido para julgar a ação procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000752-33.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que são apelantes
DURVALINO DA SILVA e ZORAIDE LANZI DA SILVA, é apelada COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-33.2018.8.26.0063 -Voto no
2
VOTO No: 44577
APEL.No: 1000752-33.2018.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APTE. : DURVALINO DA SILVA E OUTRO
APDO. : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
COHAB/BAURU
JUIZ : DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL

Vícios
Construtivos
Recurso contra sentença de improcedência

Cabimento
Vícios construtivos no imóvel dos autores,
evidenciados
Falha na execução e fiscalização da obra

Emprego de material insuficiente, inadequado e de baixa qualidade
Mão de obra desqualificada Laudo pericial conclusivo quanto à
responsabilidade da construtora Indenização devida Sentença
reformada Recurso provido para julgar a ação procedente, com
observação.
Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório
se adota, que julgou improcedente ação de indenização de
vícios construtivos e condenou os autores a arcar com o
pagamento das custas, despesa processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em R$800,00, observada a
gratuidade.
Recorrem estes sustentando, em síntese, fazer jus
à indenização pelos vícios construtivos existentes em seu
imóvel, conforme prova dos autos.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Os autores, mutuários do SFH, em 01/12/1980,
adquiriram da ré o imóvel descrito na inicial.
Em razão dos inúmeros vícios construtivos nele
existentes, ajuizaram ação de indenização securitária contra
a
Caixa
Seguradora
S.A.
(Processo
no
0006504-52.2008.8.26.0063), ao final julgada improcedente,
com trânsito em julgado.
Passo
seguinte,
ingressaram
com
a
presente
demanda, desta feita contra a COHAB, com fundamento no mesmo
contrato, à ré imputando responsabilidade pelos vícios
construtivos existentes em seu imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000752-33.2018.8.26.0063 -Voto no
3
Aqui, a solução da controvérsia dependia da
elaboração de perícia técnica sobre o imóvel, a qual já havia
sido produzida nos autos daquela ação securitária.
Analisada a prova emprestada, aqui admitida como
válida, temos que a conclusão do perito não deixa margem a
dúvidas quanto à responsabilidade da ré pelos vícios
construtivos verificados no imóvel, confira-se (fl. 118):
“Diante do exposto, consultando os documentos dos
autos, consultas e vistorias realizadas, concluímos:
1. Que os danos existentes nos imóveis foram
provocados pelos itens:
1.
Defeitos e vícios construtivos.
2.
Projetos
e
memoriais
descritivos
superficiais.
3.
Materiais
utilizados,
insuficientes,
inadequados e de má qualidade.
4.
Mão de obra desqualificada.
5.
Falta de fiscalização eficiente durante a
execução.
6.
Alguns imóveis apresentam risco de desabamento.” Mais não é preciso para reconhecer a
responsabilidade da ré pelos prejuízos causados aos autores.
O reparo dos vícios construtivos constatados no
indigitado imóvel foi orçado em R$15.844,80, em valores de
11/11/2009 (fl. 118).
Em razão do resultado desse julgamento, os ônus
de sucumbência ficam integralmente carreados à ré, com
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2, do
CPC, considerada a causa de aumento a que alude o §11o do
mesmo artigo.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso dos
autores para julgar a ação procedente e condenar a ré a pagar
indenização
de
R$15.844,80,
devidamente
atualizada
monetariamente pela tabela prática do TJSP, a partir de
11/11/2009, com incidência de juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da citação, com observação em relação aos
ônus de sucumbência, nos termos acima delineados.
RUI CASCALDI
Relator